Tribunal: TJMT
Processo: 1023608-29.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1023608-29.2020.8.11.0001
Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido(s)
:
MIZAEL DOS SANTOS OURIQUES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Inicialmente, determino a retificação dos autos, para constar nos cadastros como parte autora MIZAEL DOS SANTOS OURIQUES.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. no 62167047), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) Prejudicial de mérito – da prescrição trienal para reparação civil;
2) Comprovante de residência em nome de terceiro – tentativa de afastar a legítima contratação;
3) Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;
4) Valor do quantum indenizatório – violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;
5) Prequestionamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Ainda, rejeito a arguição de prescrição, posto que se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca do referido apontamento em 27/05/2020 (mov. 01), ajuizando a presente demanda em 22/06/2020.
Da análise do documento lançado nos autos (id. no 62167030), constata-se que a recorrida teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrente, no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
No caso, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.
Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator